Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801177-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: KIM AFONSO FARIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA CUTELAR. PRÁTICA DE TORUTURA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA.

1.

Os requisitos autorizadores da custódia cautelar estão presentes. A ilegalidade por intermédio de possível prática de tortura é matéria que exige análise do conteúdo fático-probatório, não sendo possível através do
writ.

2. É inaplicável o Princípio da Bagatela ao caso em comento, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente a obstar sua aplicação.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0801177-96.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800436-29.2023.8.14.0009

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: KIM AFONSO FARIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
KIM AFONSO FARIAS LIMA
, contra ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de furto de um botijão de gás usado do quartel, que ocorrera as 3h da manhã do dia 01.02.2023.

Que após ser preso pelos policiais, informou onde estava o bem, que foi recuperado, porém ainda sim os policiais lhe agrediram.

Na audiência de custódia o ora impetrante requereu o relaxamento da prisão do paciente por conta das supostas agressões perpetradas pela autoridade policial, bem como pela insignificância do bem. Ocorre que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Desta feita impetrou-se o presente
writ
sob o argumento da ilegalidade da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, de modo que indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 12/02/2023, por meio do Documento de Id 12647955.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento da ordem e no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço
.

Inicialmente o impetrante aduz a existência de ilegalidade na decretação da prisão em flagrante e consequente conversão em preventiva por conta de suposta prática de tortura.

Ocorre que tal análise exige exame aprofundado da prova, o que não se coaduna com o rito célere do Habeas Corpus. Tal controvérsia deverá ser dirimida em sentença, pelo magistrado do processo principal, que fará análise detida das provas, não sendo possível na via estreita do
mandamus.

Vejamos como nossos Tribunais têm se posicionado acerca do tema:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO E DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA (OBTENÇÃO POR MEIO DE TORTURA). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES APREENDIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. 2. A aventada ilicitude da prova que embasa a prisão e a ação penal, supostamente obtida por meio de tortura, a ensejar a nulidade processual, não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nessa via estreita. 3. A prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo aos recorrentes apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. No caso, embora anexa aos autos a sentença condenatória, a referida peça está incompleta, fato que impede a análise acerca da prejudicialidade ou não dos fundamentos da prisão preventiva, se é que mantida. 4. A determinação de restituição dos valores, na hipótese de comprovação da licitude da sua origem, enseja a prejudicialidade do recurso, neste ponto. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (STJ - RHC: 87158 PE 2017/0172959-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E DE TORTURA POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O procedimento de habeas corpus não se presta ao reexame de fatos e provas, pois não há espaço para aprofundamento probatório de questões de grande complexidade, necessário em casos deste jaez, em que se alega a inocência e a irregularidade da atividade policial, mormente se tais matérias não foram apreciadas no acórdão recorrido, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 40 quilos de maconha). 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(STJ - RHC: 97621 PE 2018/0098595-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

No concernente ao Princípio da Insignificância a ensejar a liberdade do paciente, entendo que a irresignação não merece prosperar.

A tese da atipicidade material da conduta não se sustenta, uma vez que o paciente é contumaz na prática delitiva, e praticou o furto em questão durante o repouso noturno, ainda que se trate de quartel, o que afasta a tese da bagatela.

Assim tem sido a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade material. Inviabilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” ( HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. É inviável acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é contumaz na prática delitiva. 3. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 206743 RO 0061382-70.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/02/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Recurso Ordinário parcialmente provido, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (STF - RHC: 122332 MG 9958842-12.2014.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/08/2020).

Desta feita, entendo que há necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a execução penal, garantia da ordem pública e paz social.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 20/03/2023